Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Processo : 0701586-64.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, considerando excessiva a dificuldade de produção de provas pela parte autora, determinou a inversão do ônus probatório, em desfavor dos réus, dentre eles o agravante, no que tange à perícia atuarial para definir o real valor de benefício devido ao autor em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte autora. Em suas razões, o agravante sustenta que a perícia atuarial deve ser realizada somente após a definição do título judicial, em liquidação de sentença, consoante orienta o REsp 1.312.736/RS, julgado sob o rito de recurso representativo de controvérsia. Alega, ainda, que não possui maior facilidade de obtenção da prova, uma vez que, em razão da paridade contributiva, sua atuação no plano limita-se a realizar as mesmas contribuições previdenciárias promovidas pelo participante, sendo que o cálculo de benefício e a apuração das reservas matemáticas necessárias ao compromisso do plano são afetas ao ente previdenciário. Diz que a suposta hipossuficiência probatória do autor-agravado é a mesma do agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar, porquanto o juízo a quo determinou a intimação das partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos para a perícia atuarial somente após preclusa a decisão guerreada. Portanto, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 49985448 na origem – processo n. 0029514-67.2016.8.07.0001